Tribunal: TJDFT
Processo: 0716765-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716765-62.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: VIDAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, KELLY CRISTINA SANTOS DA SILVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de penhora do faturamento de Vidamed Produtos Hospitalares Ltda. Banco Bradesco S.A. alega que o indeferimento da penhora de faturamento de Vidamed Produtos Hospitalares Ltda. causa-lhe prejuízo uma vez que tenta receber seu crédito há anos. Sustenta que a penhora sobre faturamento de Vidamed Produtos Hospitalares Ltda. não vai afetar a atividade desenvolvida pela devedora. Alega que houve esgotamento dos meios de expropriação ordinários, bem como houve comprovação de que não há outros bens passíveis de penhora para garantir a execução. Informa que Vidamed Produtos Hospitalares Ltda. encontra-se em pleno funcionamento. Entende que os requisitos para o deferimento da penhora sobre o faturamento de Vidamed Produtos Hospitalares Ltda. estão presentes na comprovação de que não existem bens em nome dos devedores e de que a empresa encontra-se ativa. Transcreve julgados favoráveis à tese defendida por ele. Assegura que sua pretensão de penhora sobre percentual do faturamento de Vidamed Produtos Hospitalares Ltda. visa o respeito ao princípio da menor onerosidade ao devedor e a adimplência do débito em sua totalidade. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 71300236 e 71300237). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de penhora do faturamento da pessoa jurídica executada para a satisfação do crédito. O art. 835, inc. X, e o art. 866 do Código de Processo Civil preveem a penhora de percentual de faturamento de empresa para a satisfação do crédito executado. O art. 866, caput, do Código de Processo Civil estabelece que se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento da empresa. A questão relativa à penhora de percentual de faturamento da empresa foi analisada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema Repetitivo n. 769 do Superior Tribunal de Justiça). A questão submetida a julgamento foi a seguinte: Definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça julgou o referido tema repetitivo em 18.4.2024, com acórdão publicado em 9.5.2024. As seguintes teses foram fixadas: I - A necessidade de esgotamento das diligências como requisito para a penhora de faturamento foi afastada após a reforma do CPC/1973 pela Lei 11.382/2006; II - No regime do CPC/2015, a penhora de faturamento, listada em décimo lugar na ordem preferencial de bens passíveis de constrição judicial, poderá ser deferida após a demonstração da inexistência dos bens classificados em posição superior, ou, alternativamente, se houver constatação, pelo juiz, de que tais bens são de difícil alienação; finalmente, a constrição judicial sobre o faturamento empresarial poderá ocorrer sem a observância da ordem de classificação estabelecida em lei, se a autoridade judicial, conforme as circunstâncias do caso concreto, assim o entender (art. 835, § 1o, do CPC/2015), justificando-a por decisão devidamente fundamentada; III - A penhora de faturamento não pode ser equiparada à constrição sobre dinheiro; IV - Na aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805, parágrafo único, do CPC/2015; art. 620, do CPC/1973): a) autoridade judicial deverá estabelecer percentual que não inviabilize o prosseguimento das atividades empresariais; e b) a decisão deve se reportar aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, não sendo lícito à autoridade judicial empregar o referido princípio em abstrato ou com base em simples alegações genéricas do executado. A fixação das teses supracitadas autoriza a inferência de que a penhora sobre o faturamento não é aplicada em caráter excepcional. O julgador pode desconsiderar a ordem estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil, respeitada a preferência do dinheiro, em regra, e permitir a constrição do faturamento empresarial de acordo com as circunstâncias do caso concreto. A análise dos autos originários revela que Banco Bradesco S.A. propôs a ação originária devido à inadimplência de cédula de crédito bancário no valor de R$ 648.000,00 (seiscentos e quarenta e oito mil reais). Pesquisas de bens de propriedade de Vidamed Produtos Hospitalares Ltda. foram realizadas por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), do Sistema Restrições Judiciais de Veículos Automotores (RenaJud) e do Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) (id 175548896, 175540293 e 175540291 dos autos originários). Banco Bradesco S.A. requer a penhora do faturamento de Vidamed Produtos Hospitalares Ltda. sob o fundamento de que ela continua ativa e de que não há bens penhoráveis. O deferimento da penhora de faturamento de pessoa jurídica depende da verificação de sua necessidade e utilidade e do atendimento às teses supracitadas. Esses requisitos devem ser demonstrados efetivamente pelo credor, o qual possui o dever processual de promover o andamento regular do feito e a satisfação de seu crédito. Os elementos probatórios presentes nos autos originários (comprovante de inscrição e de situação cadastral de Vidamed Produtos Hospitalares Ltda. na Junta Comercial, consulta quadro de sócios e administradores e prints de páginas da internet) não permitem o exame do princípio da menor onerosidade previsto na tese n. IV. A situação cadastral de Vidamed Produtos Hospitalares Ltda. indica que ela está em operação e não apresenta pendência ou irregularidade. Inexistem informações acerca do faturamento da empresa a fim de avaliar se a medida não inviabilizará o exercício de sua atividade. A penhora do faturamento das pessoas jurídicas deve ser ponderada de forma a preservar sua capacidade de funcionamento, em especial porque seus faturamentos mensais não traduzem o efetivo lucro auferido com a exploração das atividades econômicas que desenvolvem. A análise da inviabilização do exercício da atividade empresarial requer o exame de documentos contábeis. Trata-se de matéria que impõe a reunião de melhores informações, com a incursão no mérito da lide principal e nos trâmites processuais subsequentes. O aprofundamento nas provas dos autos é incabível em sede de agravo de instrumento. Os elementos probatórios deverão ser apresentados e devidamente esclarecidos perante o Juízo de Primeiro Grau. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Vidamed Produtos Hospitalares Ltda. e Kelly Cristina Santos da Silveira para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator